Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720171-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AGEPOL ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SKIP EVENTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONCESSÃO DE USO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO. RETENÇÃO DE LUVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. QUANTIA EFETIVAMENTE PAGA. 1. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. Nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro, conforme os termos do artigo 476 do Código Civil. Essa norma disciplina a conhecida exceção do contrato não cumprido ou exception non adimpleti contractus. 3. Rescindido o contrato por culpa de ambas as partes, estas devem retornar ao status quo ante. 4. Ausente previsão contratual de retenção de luvas por parte da locadora, para o caso de inadimplemento da locatária, e rescindido o contrato, cabe àquela restituir a esta os valores adiantados para a exploração do ponto comercial, visto que tal exploração não pode ser realizada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. De início, a recorrente argui preliminar de extinção do feito, argumentando que a recorrida deliberadamente, não trouxe aos autos seu contrato social, o que torna a petição inepta, pois a extinção da empresa recorrida não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, que não teve a possibilidade de verificação dos poderes do representante dela para estar em juízo. No mérito, alega a recorrente violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317, 476 e 477, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão impugnado criou uma nova causa de oposição da exceção de contrato não cumprido ao entender que a propositura de uma ação por alguns associados da recorrente, no ano de 2015, questionando o contrato firmado com a recorrida, traria insegurança à continuidade do contrato, apta a justificar o inadimplemento desta. Aduz que a recorrida não poderia simplesmente inadimplir com sua obrigação, mas deveria ter dado seguimento ao contrato e, caso a ação lhe causasse algum prejuízo no futuro, a questão poderia ser resolvida em perdas e danos. E finaliza asseverando que somente efetuou o pagamento em discussão a título de luvas e não é justo ser condenada somente porque associados ajuizaram ação contra ela. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao pedido de extinção do feito, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à suposta ofensa aos artigos 317, 476 e 477, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025